Tribunal: CARF
Processo: 10166.722769/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722769/2012-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.766 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2004
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGP¬M não reflete o custo de produção nem a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza
o contrato reajustado por esse índice como sendo de preço predeterminado,
condição sine qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de
contrato no regime de incidência cumulativa das Contribuições para o PIS e
para a Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Valcir Gassen.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-004.844, de 31 de janeiro de 2019 (e-folhas 740 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Dala do fato gerador: 30/09/2004
EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES RECEBIDOS
DA CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (CCC). BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO E RECEITA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722769/2012-95
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC). recebidos pelas
empresas geradoras de energia elétrica por meio de usinas termoelétricas e destinados à
compensação do custo incorrido em razão do consumo de combustíveis fósseis,
constituem subvenções que integram a receita daquelas empresas, compondo a base de
calado do PIS e da Cofins.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. RECEITA OPERACIONAL. TRIBUTÁVEL.
No caso das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das
contribuições para o Pis e da Cofins, os valores decorrentes de recuperações de despesas
possuem natureza de receita operacional e sofrem a incidência dessas contribuições, nos
termos dos art. 1° da Lei n° 10.637, de2002 e art. Io da Lei n° 10.833, de 2003.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO PREDETERMINADO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preço se efetuado nas condições descritas n o artigo 27 da Lei no 9.069/95
independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição de preço
predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção no regime
cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação impedimento à
utilização do IGPM.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 755 e segs) diz respeito à
possibilidade de que o contribuinte continue no regime cumulativo das Contribuições para o PIS
e para o Cofins mesmo tendo reajustado seus contratos de longo prazo, anteriores a 31/10/2003,
pelo IGP-M.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 798 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 810 e segs. Pede que não seja
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Ainda que a contrarrazoante, em seu pedido final, requeira o não conhecimento do
recurso, fato é que não apresenta um só argumento a respeito.
Na ausência qualquer referência objetiva às razões pelas quais a contrarrazoante
considera que o recurso interposto pela Fazenda Nacional não tem “amparo jurídico”, dele tomo
conhecimento.
Passo ao mérito.
Trata-se de matéria que já foi julgada em regime de recursos repetitivos nesta
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Assim, tal como fiz naquela ocasião (processo no
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

11080.900936/2010-96), adoto, no que couber, os fundamentos declinados na decisão tomada no
acórdão 9303-004.538, de 07 de dezembro de 2016, de lavra do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, que passo a transcrever.
Passo à discussão da matéria, em relação a qual foi comprovada e demonstrada a
divergência de interpretação da norma tributária, que se resume à questão sobre a
descaracterização de preço predeterminado pela utilização do IGP-M em contrato de
energia elétrica, para fins de aplicação do regime cumulativo ou não-cumulativo
na incidência da Contribuição para o PIS/Pasep.
Precedentes recentes da CSRF
Observo que fui o redator do voto vencedor de um dos acórdãos paradigmas da
divergência, o de número 3301-002.196 (PAF 16349.720019/201136). Este
acórdão foi objeto de recurso especial da contribuinte, que foi provido em
julgamento realizado em 24/2/2016, logo, após a data de interposição do recurso
especial da Fazenda Nacional, ora em julgamento. Eis a ementa do Acórdão 9303-
003.470 (PAF 16349.720019/201136), por meio do qual se reformou a decisão
paradigma:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços firmados até
31/10/2003 submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos
e condições consolidados pela IN SRF 658/06.
A mesma conclusão se estende à Contribuição ao PIS."
Apesar de a decisão paradigma ter sido reformada, a razão que levou esta 3a Turma da
CSRF a proceder à reforma não se encontra presente nos autos de que ora se cuida.
Naquele processo, relatado pelo então Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, encontrava-se Laudo Técnico que comprovava que o índice de atualização
monetária, naquele caso, fora inferior ao aumento de custos.
Na ocasião, foram utilizadas como razões de decidir as que constaram do voto
de outro Acórdão desta Turma, o de número 9303003.373 (PAF 19515.722154/2011-
45), de 11/12/2015, relatado pelo Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, cuja ementa
ficou assim redigida:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO.

COMPROVAÇÃO

DA

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, o recorrente deve demonstrar que
outro colegiado do CARF tenha julgado situação análoga à versada no acórdão
vergastado e tenha decidido a questão de forma distinta da que decidiu o colegiado
recorrido, o que é o caso sob exame.
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o
contrato reajustado por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição
sine qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime
de incidência cumulativa do PIS e da Cofins. (grifei)
(...)
No Acórdão no 9303003.373 ficou claro que o IGPM não poderia ser aceito como
índice da variação do custo da produção da energia elétrica ou do custo dos
insumos empregados nessa produção.
Para assim concluir, o Colegiado tratou do conceito de "preço predeterminado",
reconhecendo especial importância às instruções normativas, notas técnicas e pareceres
da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB e da Procuradoria Geral da Fazenda
NacionalPGFN1 , em detrimento de notas técnicas e resoluções da Agência
Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, pois, a esta compete a regulação de questões
inerentes à geração e à distribuição de energia elétrica e às atividades correlatas,
enquanto que à RFB e à PGFN compete o pronunciamento sobre questões
tributárias.
Naquele Acórdão, reconheceu-se que a interpretação dada pela Administração
Tributária, em especial por meio da Instrução Normativa SRF no 658, de 2006, estava
de acordo com as leis: art. 27, §1o, II, da Lei no 9.069, de 1995; art. 10 da Lei no 10.833,
de 2003, art. 109 da Lei no 11.196, de 2005.
Rendo-me às conclusões do Ilustre Conselheiro Gílson, no voto proferido no Acórdão
no 9303003470, quando o colegiado decidiu por acatar o recurso especial do
contribuinte, no sentido de que apesar de o IGPM não representar a variação das
custos de produção da energia elétrica, estando comprovado nos autos que sua
utilização resultou em reajuste inferior à variação desses custos, penso que não
há razão para retirar do contrato a característica de "predeterminado" que exige a
Lei para permanência do contribuinte no regime cumulativo. Nesse sentido transcrevo
o seguinte trecho do citado acórdão:
(...)
Por derradeiro, gostaria de pontuar que não vejo problemas na utilização de
índices propostos em contrato, como por exemplo o IGPM, para correção do preço.
Contudo, se o contribuinte optasse por se manter no regime cumulativo, caberia
a demonstração de que a correção pelo índice eleito levaria a um resultado igual
ou menor do que o resultado do reajuste de preços em função do custo de produção ou
da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados.
(...)
No presente caso, a contribuinte não provou que o resultado da correção pelo IGPM
seria igual ou menor do que obtido pelo reajuste de preços em função do custo
de produção ou da variação de índice que refletisse a variação ponderada dos custos do
insumos utilizados.
À luz do que determina o art. 333 do Código de Processo Civil, caberia à
contribuinte, e não ao Fisco, esta prova, pois é ela que está a alegar um direito,
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

ainda mais quanto se está diante de pedido de restituição e compensação, para o quê se
exige a certeza e liquidez do crédito pleiteado, conforme arts. 165 e 170 do CTN.
Observe-se que no voto condutor da decisão de primeira instância administrativa,
o Acórdão no 1039.971, da DRJ/POA, constou que a contribuinte não apresentou
qualquer comparação entre o percentual de reajuste autorizado pelo art. 109 da Lei no
11.196, de 2005 (repetido na IN SRF no 658/2006), e a variação do IGPM. Vejase
com grifos meus, fls. 430/431:
"A interessada entende que a utilização do IGPM se refere tão-somente à
correção monetária dos preços do produto fornecido (energia contratada),
preservando seu valor originalmente acordado. Tal fato não está em discussão, não
havendo qualquer vedação a cláusula de reajuste dos valores fixados em
contrato para fins de atualização monetária. No entanto, a IN/SRF no 658/06
ressalva da descaracterização do preço predeterminado, em caso de qualquer
alteração de preços, apenas a utilização de índice de reajuste que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, ou, ainda, da própria variação dos
custos de produção. Tal condição não se comprova no presente caso, visto tratar-se o
IGPM, como já dito, de índice geral, e não específico para os insumos
utilizados no fornecimento prestado pela empresa.
Além disso, ressalte-se que a exceção contida no § 3o diz respeito apenas ao reajuste
de preços efetuado em percentual não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação do índice. Desta forma, ainda que
considerássemos admissível a utilização do IGPM para fins do disposto naquele
dispositivo, caberia à impugnante demonstrar que o reajuste efetuado não ultrapassa
o limite nele fixado, o que também não foi feito, não tendo sido trazida aos autos
qualquer comparação entre o percentual de reajuste e a variação do IGPM no
período."
Na linha dos precedentes mais recentes desta Câmara Superior, não vejo razões
para mudar meu entendimento, expresso no voto vencedor do Acórdão no 3301002.196,
que repito a seguir:
'O voto de nosso eminente Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, na análise de mérito,
foi direto ao único assunto controverso que é se a utilização do IGPM, como índice de
correção dos contratos firmados pela recorrente, descaracteriza ou não estes
contratos como de preços predeterminados. A sua conclusão é que a “utilização do
IGPM ou de qualquer índice, como IGPDI, INPC, INCC, não retira do contrato a
natureza de “preço predeterminado”, vez que esses índices expressam tão somente a
variação do padrão monetário nacional, medida essa indispensável para a garantia do
equilíbrio contratual”.
Com todo respeito ao ilustre relator, ouso discordar de sua conclusão.
Inicialmente vejamos o que dispõe o inc. XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(Produção de efeito)
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
(...);
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

Ou seja, da letra clara da lei, somente poderia continuar no regime de
apuração cumulativa os contratos que fossem firmados em data anterior a
31/10/2003 e que respeitasse as condições cumulativas constantes da alínea “b”,
acima transcrita.
No caso dos presentes autos a única controvérsia é se a aplicação do IGPM
descaracterizaria a condição de terem sido firmados a preço predeterminado.
Oportuno ressaltar que todas as conclusões a serem aqui estabelecidas
abrangem também o PIS por força do disposto no art. 15 deste mesmo diploma
legal.
Posteriormente, como bem alinhavado pelo relator e pela recorrente, foi editado
o art. 109 da Lei no 11.196/2005, que assim dispôs:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado. (grifei)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicase desde 1o de novembro de 2003.
O dispositivo legal deixou claro que a utilização de reajuste de preços em
função do custo de produção, ou de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, não descaracteriza o preço predeterminado de que
trata a alínea “b” do inc. XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003.
Observe-se aqui que o dispositivo legal não fez referência a qualquer índice que
reflita a variação do padrão monetário nacional como concluiu o relator e como
pretende a recorrente. Poderia têlo feito mas não o fez. Deixou expressamente
detalhado que o índice utilizado, para não descaracterizar o preço
predeterminado, teria que ser em função do custo de produção ou que refletisse a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
O IGPM, como informado pela própria recorrente em sua manifestação de
inconformidade e no seu recurso voluntário, não tem esta característica. Transcrevo
abaixo o item 53 da Manifestação de Inconformidade e 59 do Recurso Voluntário:
“Nesse sentido, vale destacar que o IGPM é meramente um índice de correção
monetária. Tratase de uma das versões do Índice Geral de Preços (IGP). É medido
pela FGV e registra a inflação de preços desde matériasprimas agrícolas e
industriais até bens e serviços finais.” (grifei)
Por oportuno transcrevo abaixo trecho da Nota Técnica Cosit no 01/2007, a qual
utilizo como razão de decidir, pois concordo com as suas conclusões:
27. A fim de esclarecer qualquer dúvida, fazse necessário distinguir “índices de
preços setoriais” de “índices de custos setoriais”. Índice de preços setoriais
reflete a inflação a que foi submetido um determinado setor. Já índice de custos
setoriais, como o próprio nome indica, reflete os custos envolvidos na atividade
de um dado setor.
29. Segundo informações constantes do sítio da FGV na internet (www.fgv.br), o
IGPM, principiou a ser calculado a partir de junho de 1989, por solicitação de um
grupo de entidades de classe do setor financeiro, liderado pela Confederação
Nacional das Instituições Financeiras, em decorrência das constantes mudanças
ocorridas nos indicadores da correção monetária e da inflação oficial. Esse índice
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

originase da média ponderada do Índice de Preços por Atacado (IPAM; 60%), do
Índice de Preços ao Consumidor (IPCM; 30%) e do Índice Nacional de Custos da
Construção (INCCM; 10%).
30. É desnecessário apresentar maiores detalhes acerca das características do
IGPM para verificar que este não se trata de “índice que reflita a variação dos
custos de produção” e nem de “índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados” – a sua própria denominação e a dos índices que
o compõem é suficientemente elucidativa.'
Sobre os fundamentos do acórdão recorrido.
No excelente voto condutor do acórdão recorrido, o Ilustre Conselheiro Ricardo
Paulo Rosa abordou o art. 27 da Lei no 9.069, de 1995, o art. 2o da lei no 10.192, de
2001, parecer da Câmara Permanente de Licitações e Contratos da Procuradoria
Geral Federal/AGU, o Parecer no 04/2013/CLPC/DEPCONSU/PGF/AGU, e
manifestação da Agência Nacional de Energia ElétricaANEEL, para concluir que
nos contratos que "já estavam indexados pelo IGPm antes da entrada em vigor da Lei
no 11.196, de 2005, deveria ser reconhecida a manutenção da condição de preço
predeterminado do valor contratado, mesmo depois de implementado o
reajuste/correção com base no IGPm", fl. 567.
Diz também o voto vencedor, com base na IN SRF no 658, de 2006, que esta, em
nenhum momento, "vinculou a condição de preço determinado à revisão dos valores
feita com base na elevação da carga tributária, apenas à alteração de preço
decorrente da aplicação de regra de reajuste para manutenção do equilíbrio
econômico financeiro", fl. 568.
Com isto, pretendeu-se afastar um segundo fundamento da Nota Técnica Cosit no
1/2007 e do Parecer PGFN/CAT no 1.610/2007, o de que o critério prefixado de
reajuste do valor de contrato levava em consideração também eventual alteração
da carga tributária incidente na operação específica, fl. 567.
Em resumo, o Acórdão recorrido fundamenta-se no entendimento de que o
conceito de "preço determinado" não exclui a possibilidade de o preço ser reajustado
com base em outros índices que não os admitidos pelo art. 109 da Lei no 11.196, de
2005, em especial pelo IGPM, e que isto está de acordo com as disposições
constitucionais que preservam o ato jurídico perfeito, pois, como dito naquele voto
condutor, fl. 562: "Se as partes haviam pactuado um negócio em determinadas
bases, como obrigá-las a revê-lo, modificando encargos tributários e, corolário, o
preço pactuado?"
Entendo que nenhum dos fundamentos lançados no voto condutor do acórdão recorrido
ou nas peças apresentadas pela contribuinte afastam o entendimento exposto na seção
precedente.
Nestes autos e em outros que cuidam do mesmo assunto, temse reconhecido que não há
um conceito técnico e determinado do que seja "preço predeterminado". Por causa
disto, procurase elucidar este conceito, às vezes recorrendo a atos, normativos ou
não, expedidos por agências reguladoras das atividades desempenhadas pelas
contribuintes, às vezes a pareceres expedidos por órgãos incumbidos de tratar de
processos de licitação e de contratos celebrados com a Administração Pública, às vezes,
recorrendo aos atos expedidos pela RFB e pela PGFN.
Por estarmos diante de questão tributária, os atos emanados dos órgãos
competentes para tratar desta matéria devem ser os guias para a elucidação que se
pretende.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

Resoluções ou notas técnicas da ANEEL ou mesmo pareceres e orientações normativas
da AGU que tratem de preços contratados e das variações de preços admitidas na
formalização dos contratos com a Administração Pública não têm primazia sobre
as normas tributárias emanadas da RFB e da PGFN, órgãos competentes para
tratar de matérias tributárias.
Não obstante isto, para a solução da divergência jurisprudencial que se apresenta,
não é necessário grande esforço hermenêutico.
Não é necessário encontrar ou construir uma definição para a expressão "preço
prederminado", pois para se decidir se o reajuste com base no IGPM descaracteriza a
condição do preço predeterminado, basta que se analise com cuidado os dispositivos
legais em discussão.
A interpretação da norma legal, disposta no art. 10, inc. XI, "b", da Lei no
10.833, de 2003, e no art. 109 da Lei no 11.196, de 2005, combinada com o art. 27, §1o,
II, da Lei no 9.069, de 1995, tal como exposta na seção precedente, é suficiente para
assentar que se enquadram no conceito de "preço predeterminado", para os fins de
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, nos casos de contratos
pelos quais a empresa se obriga a vender bens para entrega futura, prestar ou
fornecer serviços a serem produzidos, as situações em que o reajuste de preço seja em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos insumos utilizados.
Admitindo-se que a lei não contém palavras inúteis, a existência do art. 109 da Lei no
11.196, de 2005, só se justifica se, sem ele, o conceito de "preço predeterrminado"
ficasse descaracterizado pelo reajuste de preços baseado no custo de produção ou na
variação que refletisse a variação ponderada dos insumos utilizados.
Esta variação é a mais razoável a se considerar como capaz de retratar a
variação efetiva do custo do objeto contratual: é a que mais se aproxima de um índice
setorial ou específico.
Apesar disto, destaque-se, apesar de ser a variação mais próxima de um índice
setorial ou específico para os casos de contratos pelos quais a empresa se obriga
a vender bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, foi
necessária uma disposição legal específica para que este caso não
descaracterizasse o "preço predeterminado".
Diante disto, não se pode admitir que outro índice de reajuste de preços
qualquer, que não guarde esta proximidade com o índice setorial ou específico,
não descaracterize o "preço predeterminado", sem que haja disposição legal
específica neste sentido.
Assim, a Instrução Normativa SRF no 650, de 2006, a Nota Técnica Cosit no 1, de
2007, e o Parecer PGFN/CAT no 1.610, de 2007, limitaramse a regular o que já estava
previsto em lei. Não houve modificação do conceito de "preço predeterminado" por
estes atos infralegais.
Conforme afirmamos acima o IGPM não reflete a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados pela contribuinte, nem expressa a variação específica dos custos
de sua produção. A este respeito, vejamse os seguintes excertos do voto vencedor do
Acórdão no 9303-003.373, já citado acima, que aprovo e adoto neste voto:
'Para que não paire qualquer dúvida de que o IGPM não reflete a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados pelas distribuidoras de energia, basta
analisar o grupo de produtos que compõem cada um dos índices integrantes do IGPM.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

Nesse índice, entram, além de outros componentes, os preços de legumes e frutas,
bebidas e fumo, remédios, embalagens, aluguel, condomínio, empregada
doméstica, transportes, educação, leitura e recreação, vestuário e despesas diversas
(cartório, loteria, correio, mensalidade de Internet e cigarro, entre outros).
Como dito anteriormente, o IGPM é composto de 3 índices, o IPAM, O IPCM e o
INCCM.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPAM),que responde por 60% do IGP-
M, é sistematizado segundo a origem dos produtos agropecuários e industriais e
segundo o estágio de processamento bens finais, bens intermediários e
matériasprimas brutas. No total, são pesquisados 340 produtos, distribuídos em grupos.
Veja, a seguir, a estrutura desse índice.
(...)
De acordo com a metodologia de cálculo da FGV para esse índice, os produtos
de origem agropecuários representam 28,9738% do IPAM e o de origem industrial os
outros 71,0262%, sendo que os subitens relativos às máquinas, aparelhos e
materiais elétricos correspondem a minguados 1,7674% do IPAM. Partindo-se da
premissa que outros subitens da indústria possam ser utilizados como insumos do
setor elétrico eliminando os do setor alimentício, fumo, bebidas, agropecuário,
eletrodoméstico, celulose, etc., que não são aplicáveis ao setor de distribuição
de energia elétrica vê-se que a participação dos insumos do setor elétrico no
IPAM é insignificante, muito insignificante.
Já em relação ao IPCM, nenhum item está diretamente relacionado a insumos
utilizados pelo setor de distribuição de energia elétrica, haja vista que os
produtos que compões esse índice, é específico para o consumo das famílias.
A seu turno, o INCC, por óbvio, não reflete os custos do insumo do setor
elétrico, haja vista que é especifico para medir a variação do setor da
construção civil.
Ora, mergulhando-se na metodologia de cálculo do IGPM e analisando os
produtos que o integra, concluise, sem a menor dúvida, que esse índice nem de
longe reflete de forma específica a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados pela contribuinte, tampouco expressa a variação específica dos custos de
sua produção.'
Quanto ao ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal de 1988, este
não foi violado, uma vez que o art. 109 da Lei no 11.196 de 2005, resguarda a
possibilidade de reajuste do preço contratado, sem que isto descaracterize o preço
predeterminado. E o faz, definindo o limite da variação de preço aceitável, que deve
guardar correspondência com os custos dos insumos e da produção.
Por outro lado, a proteção ao ato jurídico perfeito não assegura à contribuinte um
direito a não ser tributada, de modo a permitirlhe que não sofra incidência
tributária regularmente instituída por lei, em obediência às regras de competência
e de vigência e às limitações para imposição tributária, previstas
constitucionalmente.
Conclusão.
Por todo exposto, em especial, por entender que o reajuste pelo IGPM não reflete o
custo de produção nem a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por
conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como de preço
predeterminado; que a contribuinte não comprovou que o resultado da variação pelo
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.722769/2012-95

IGPM foi igual ou inferior ao resultado da variação em função do custo de
produção ou da variação ponderada dos custos dos insumos utilizados; que o ônus da
prova recai sobre quem alega um direito, por aplicação do art. 333 do CPC; concluo
que no presente caso a Contribuição para o PIS/Pasep deve incidir no regime não--
cumulativo, motivo pelo qual voto por dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional. O que foi decidido aqui tem validade também para os processos da
Cofins, com os mesmos fundamentos.
Voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital